Tribunal: TJPA
Processo: 0010752-30.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010752-30.2015.8.14.0005

APELANTE: CLEDSON DE SOUZA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELANTE PLEITEIA RECEBER VERBAS ERRONEAMENTE LANÇADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SUA CÉDULA C, SEM FAZER JUS A PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS E VIAGENS. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Não há qualquer comprovação nos autos de o autor tenha realizado viagens ou cursos para fazer jus a percepção de vantagens e adicionais da Administração Pública, pelo contrário há declaração expressa que pretende receber tão somente porque existe o lançamento.

2. Na Lei não existe previsão para pagamento neste sentido, sendo o mais coerente o autor requer retificação das declarações ao invés de pretender enriquecimento sem causa. Sentença mantida.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposta por CLEDSON DE SOUZA SILVA, irresignado com a decisão de primeiro grau da lavra do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira - ID.3738634, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo autor/apelante em face do ESTADO DO PARÁ como segue:

“(...)

Registro ainda, que é dever do advogado “aconselhar o cliente a não ingressar” com aventura jurídica” (Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 2º, parágrafo único, VII). No presente caso, vê-se, claramente, que isso não vem acontecendo, pois, o autor pleiteia verba que sabe não fazer jus, posto que não praticou o fato gerador para percebimento dos valores que pretende. Quem pleiteia verbas que sabe serem indevidas atua em postura processual que afronta a lealdade, a boa fé objetiva e a moralidade processual, eis que visa objetivos ilegais (enriquecimento ilícito) através do processo. Como não pode o Poder Judiciário compactuar com comportamentos dessa estirpe, sendo obrigação do juiz prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art.139, inciso III, NCPC), configurada, pois, a necessidade de imposição de sanção processual. Assim aplico MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ao autor fixada no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art.80 c/c art. 81, NCPC).
ISTO POSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, como a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.
Aplico MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ao autor fixada no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art.80 c/c 81, NCPC), cf. fundamentação acima. Quem age em litigância de má-fé não possuiu direito à gratuidade judiciária, razão pela qual revogo eventual benefício concedido. Custas e honorários que arbitro em 10% (dez por cento) pelo autor na forma da lei.(...)”.

O autor ingressou com ação alegando ser policial militar e que nos últimos cinco anos, consta vieram discriminados em sua Cédula C benefícios os quais não recebeu: diárias, ajuda de custo, bolsa de estudos, auxílio transporte e salário família – ID.3738628. Alega que são valores devidos porque a Administração Pública declarou que os pagava.

Sendo assim, requer o pagamento de R$17.930,61 (dezessete mil, novecentos e trinta reais e sessenta e um centavos).

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, tendo em vista que o autor não comprovou fazer jus aos tais benefícios lançados em sua Cédula ‘C’, tendo ao final, condenado o autor ao pagamento do equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa por litigância de má fé – ID.3738634.

Irresignado, o autor ingressou com recurso de Apelação- 3738635, requerendo a reavaliação do que fora improvido, reconhecendo a procedência total do pedido inicial, e que no caso de manutenção dos termos da sentença, que seja reformada tão somente quanto a revogação da gratuidade da justiça e sanção de litigância de má-fé.

Em contrarrazões - 3738637, o apelado Estado do Pará, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em juízo de admissibilidade, recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento – ID. 3744191.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se pronunciar nos autos, por ausência de interesse público primário – ID. 4356436.

É o relatório.

VOTO

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.

Em estudo dos autos percebo que a sentença de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente o autor relata que pretende receber valores que a Administração Pública declarou ter pago ao emitir a Cédula ‘C’ a título de: diárias, ajuda de custo, bolsa de estudos, auxílio transporte e salário família.

Constata-se que desde o início o autor não relata ter realizado viagens, ter cursado ensino superior ou menciona ter família para fazer jus a qualquer dos benefícios, sendo justamente o contrário. Desde a inicial o autor deixa claro que pretende receber os valores porque estão lançados em sua Cédula ‘C’, e nem se desincumbe em fazer provas de que seja justo recebê-los.

Tradicionalmente a regra do ônus da prova é do autor, que deve desincumbir-se de provar os fatos alegados na inicial. Essa é a regra geral da teoria do ônus da prova, e o Novo Código de processo Civil a manteve, conforme pode-se observar:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Conforme dispõe a legislação específica – Lei nº 5119/94 – para fazer jus aos recebimentos adicionais o militar precisa:

Art. 1º.
Diárias
são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada que
são devidas aos policiais militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço
ou para realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

Art. 38.
Ajuda de Custo
é a indenização para
custeio de despesas de viagem, mudança e instalação,
exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial militar, salvo interesse do mesmo cm recebê-la no destino.

Art. 39- O Policial Militar terá direito à
ajuda de Custo
;

l - Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em mudança de sede concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40.

Art. 45 -O policial militar, nas movimentações por interesse do serviço, tem direito a
transporte
, por conta do Estado, nele compreendidos a passagem e a translação da respectiva bagagem, de residência a residência, se mudar, em observância às prescrições legais e regulamentares.

§ 3º – O policial-militar da ativa terá direito ainda a transporte por conta do Estado, quando tiver que efetuar deslocamento fora da sede de sua organização policial militar, nos seguintes casos:

a) interesse da Justiça ou da disciplina;

b) concurso para ingresso cm Escolas Cursos ou Centros de Formação, Especialização,
Aperfeiçoamento
ou Atualização de interesse da Corporação;

c) por motivo de serviço, decorrente do desempenho de sua atividade;

d) baixar à organização hospitalar ou ler alta da mesma, em virtude de prescrição médica competente, ou ainda, realização de inspeção de saúde.

Dessa forma, constata-se que o autor não se enquadra em qualquer das possibilidades para recebimento de valores da Administração, sendo mais correto requerer que se retificasse sua Cédula C, ao invés de tentar receber vantagens indevidas do Poder Público. Por esta razão, estando evidente a ação temerária e manifestamente infundada, entendo correta a decisão do Juiz de primeiro grau que determinou a litigância de má fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 80 e 81 do CPC.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a decisão de primeiro em todos os seus termos, conforme fundamentação esposada no decorrer da presente análise.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021